Tribunal: TJSP
Processo: 2159807-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Pleito de concessão de gratuidade – Indeferimento na origem – Hipossuficiência financeira que deve ser comprovada – Enunciado da Súmula no 481 do A. STJ – incapacidade de arcar com os custos do processo não-demonstrada – Decisão mantida – Recurso desprovido